Tribunal: STF
Processo: HC 266775
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE SE DETERMINAR AO STJ QUE PROCEDA AO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INVIABILILDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS RECURSOS ANTECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

    I. Caso em exame

    1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do habeas corpus ali impetrado. Subsidiariamente, requer-se o reconhecimento de crime continuado.

    II. Questão em discussão

    2. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.

    4. Na espécie, os argumentos veiculados no presente recurso, ao reiterarem os fundamentos já deduzidos nas impugnações anteriores, limitam-se a buscar a rediscussão da matéria e a exprimir mero inconformismo com o resultado do julgamento, providência inviável nesta via recursal.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a “[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento” (HC 147.469-ED-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/6/2019).

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.